Tribunal: TJES
Processo: 5001605-86.2026.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001605-86.2026.8.08.0000

REQUERENTE: TÁRCIO SANTANA SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APARATO LOGÍSTICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por TÁRCIO SANTANA SANTOS com o objetivo de desconstituir acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve condenação pelos crimes previstos no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e no caput, do art. 16, da Lei nº 10.826/03. Requer o requerente a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que a fundamentação utilizada baseou-se em ação penal em curso, em contrariedade ao Tema Repetitivo 1139, do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ações penais sem trânsito em julgado pode obstar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a apreensão de aparato logístico e a diversidade de entorpecentes constituem fundamentos autônomos idôneos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: REJEITADA. A Revisão Criminal constitui instrumento idôneo para rescindir julgados que afrontem jurisprudência firmada em sede de recursos repetitivos.

Admite-se o conhecimento da ação com base no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, visto que a análise do cabimento confunde-se com a legalidade do fundamento da sentença.

Proíbe-se a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

Invalida-se a utilização de processo criminal cujo trânsito em julgado ocorreu em 17 de setembro de 2024 como marco obstativo ao benefício em sentença proferida em 22 de março de 2022.

Mantém-se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado diante da existência de elementos probatórios concretos que indicam a habitualidade delitiva estável do agente.

Revela-se o aparelhamento logístico-operacional e a nítida profissionalização do comércio ilícito pela apreensão de 03 (três) balanças de precisão, 06 (seis) radiocomunicadores e 04 (quatro) bases de carregamento.

Evidencia-se a dedicação a atividades criminosas pela pluralidade e natureza lesiva das substâncias apreendidas, consistentes em 632,9g de maconha, 17 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 15 pedras de crack.

Inexiste
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade das drogas para afastar o benefício na terceira fase da dosimetria quando a pena-base permanece fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de expressivo aparato logístico, como radiocomunicadores e balanças de precisão, aliada à diversidade de drogas, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas.

Inexiste ilegalidade na valoração da natureza e quantidade de entorpecentes na terceira fase da dosimetria para negar o privilégio se tais vetores não exasperaram a pena na primeira etapa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LVII do art. 5º; CPP, inciso I do art. 621; Lei 11.343/06, caput do art. 33 e parágrafo 4º do art. 33; Lei 10.826/03, caput do art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001605-86.2026.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: TARCIO SANTANA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. TEMA REPETITIVO 1139 DO STJ. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. APARATO LOGÍSTICO. PEDIDO IMPROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal ajuizada por TÁRCIO SANTANA SANTOS com o objetivo de desconstituir acórdão da Primeira Câmara Criminal que manteve condenação pelos crimes previstos no caput, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, e no caput, do art. 16, da Lei nº 10.826/03. Requer o requerente a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de que a fundamentação utilizada baseou-se em ação penal em curso, em contrariedade ao Tema Repetitivo 1139, do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a existência de ações penais sem trânsito em julgado pode obstar a aplicação do redutor do tráfico privilegiado; (ii) estabelecer se a apreensão de aparato logístico e a diversidade de entorpecentes constituem fundamentos autônomos idôneos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR: REJEITADA. A Revisão Criminal constitui instrumento idôneo para rescindir julgados que afrontem jurisprudência firmada em sede de recursos repetitivos.

Admite-se o conhecimento da ação com base no inciso I, do art. 621, do Código de Processo Penal, visto que a análise do cabimento confunde-se com a legalidade do fundamento da sentença.

Proíbe-se a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, conforme tese vinculante fixada no Tema Repetitivo 1139 do Superior Tribunal de Justiça.

Invalida-se a utilização de processo criminal cujo trânsito em julgado ocorreu em 17 de setembro de 2024 como marco obstativo ao benefício em sentença proferida em 22 de março de 2022.

Mantém-se o afastamento da minorante do tráfico privilegiado diante da existência de elementos probatórios concretos que indicam a habitualidade delitiva estável do agente.

Revela-se o aparelhamento logístico-operacional e a nítida profissionalização do comércio ilícito pela apreensão de 03 (três) balanças de precisão, 06 (seis) radiocomunicadores e 04 (quatro) bases de carregamento.

Evidencia-se a dedicação a atividades criminosas pela pluralidade e natureza lesiva das substâncias apreendidas, consistentes em 632,9g de maconha, 17 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 15 pedras de crack.

Inexiste
bis in idem
na utilização da natureza e quantidade das drogas para afastar o benefício na terceira fase da dosimetria quando a pena-base permanece fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

A apreensão de expressivo aparato logístico, como radiocomunicadores e balanças de precisão, aliada à diversidade de drogas, justifica o afastamento da minorante do tráfico privilegiado por demonstrar dedicação a atividades criminosas.

Inexiste ilegalidade na valoração da natureza e quantidade de entorpecentes na terceira fase da dosimetria para negar o privilégio se tais vetores não exasperaram a pena na primeira etapa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, inciso LVII do art. 5º; CPP, inciso I do art. 621; Lei 11.343/06, caput do art. 33 e parágrafo 4º do art. 33; Lei 10.826/03, caput do art. 16.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1139.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5001605-86.2026.8.08.0000

REQUERENTE: TÁRCIO SANTANA SANTOS

Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE COSTA - ES40345

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
T
Á
RCIO SANTANA SANTOS
visando desconstituir o v. acórdão proferido pela eg. Primeira Câmara Criminal, nos autos da ação penal nº 0011248-58.2020.8.08.0035, por meio do qual, à unanimidade, deu-se parcial provimento ao recurso apenas para redimensionar a pena de multa. O Colegiado manteve a condenação imposta pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha pela prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 16, caput, da Lei nº 10.826/03, fixando-se a pena final de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 510 (quinhentos e dez) dias-multa.

Pugna a Defesa pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), sob o fundamento de que a ação penal nº 0022458-77.2018.8.08.0035, utilizada para afastar o benefício, era um processo em curso sem condenação definitiva à época. Sob tal ótica, sustenta a ocorrência de violação direta ao Tema Repetitivo 1139, do Superior Tribunal de Justiça, e a existência de indevido bis in idem quanto à utilização da quantidade de drogas para exasperar a pena-base e negar o privilégio.

A douta Subprocuradoria de Justiça suscita preliminar de não conhecimento da ação revisional, sob o argumento de que a matéria atinente à dosimetria da pena já fora analisada em sede de apelação, configurando a presente demanda mero sucedâneo recursal.

Nada obstante os argumentos ministeriais, a preliminar deve ser rejeitada.

O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal consolidaram o entendimento de que a Revisão Criminal é instrumento idôneo para rescindir julgados que afrontem jurisprudência firmada em sede de recursos repetitivos.

Nesse prisma, a alegação de que a decisão condenatória utilizou ação penal em curso para afastar o tráfico privilegiado, prática vedada pelo Tema Repetitivo 1139, do STJ, amolda-se à hipótese de cabimento do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Destarte, uma vez que a análise do cabimento confunde-se com a própria legalidade do fundamento da sentença, conheço da revisão criminal e passo ao exame do mérito.

Ora, a questão atinente à impossibilidade de utilização de feitos criminais sem trânsito em julgado para obstar o redutor do tráfico privilegiado encontra-se definitivamente pacificada.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 1139, fixou a tese vinculante de que:
“É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Nesse panorama, a norma exige, para o afastamento da minorante com base em "dedicação a atividades criminosas", elementos probatórios concretos que indiquem a habitualidade delitiva estável, não podendo processos em andamento servir como lastro idôneo para tal conclusão, sob pena de frontal violação ao princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5º, LVII, CF).

No caso concreto, o delito objeto desta revisão criminal ocorreu em 23 de agosto de 2020. Por sua vez, o processo utilizado pelas instâncias ordinárias como marco obstativo ao benefício (processo nº 0022458-77.2018.8.08.0035) teve seu trânsito em julgado somente em 17 de setembro de 2024, data muito posterior à prolação da sentença ora revisada em 22 de março de 2022.

À luz desse compasso, resta patente que a fundamentação utilizada para afastar o privilégio baseou-se em mera ação penal em curso, o que configura manifesta ilegalidade e contrariedade à jurisprudência vinculante desta Corte e dos Tribunais Superiores.

Nada obstante o necessário expurgo da fundamentação calcada em processos sem trânsito em julgado, em estrita observância ao caráter vinculante do Tema Repetitivo 1.139, do STJ, a denegação da minorante do tráfico privilegiado deve ser mantida por fundamentos fáticos autônomos, idôneos e suficientes à demonstração da dedicação do agente a atividades criminosas.

É cediço que a jurisprudência dos Tribunais Superiores orienta que a quantidade de droga apreendida, por si só, não autoriza o afastamento do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

Todavia, o caso vertente desborda da mera posse de entorpecentes, apresentando um aparelhamento logístico-operacional que desnatura a figura do traficante eventual. A instrução processual revelou a apreensão de 03 (três) balanças de precisão, 06 (seis) radiocomunicadores e 04 (quatro) bases de carregamento, além de farto material destinado ao embalo.

Sob tal ótica, a posse de múltiplos instrumentos de comunicação e de aferição de peso denota nítida profissionalização e estruturação para o comércio ilícito. O uso de radiocomunicadores, em especial, indica um sistema de vigilância e conexão com redes criminosas que ultrapassa a conduta de um agente iniciante, preenchendo o conceito jurídico de dedicação a atividades criminosas.

Outrossim, deve-se sopesar a pluralidade e a natureza altamente lesiva das substâncias apreendidas, quais sejam, um tablete de maconha (632,9g), 17 pinos de cocaína, 85 buchas de maconha e 15 pedras de crack. A diversidade de entorpecentes, aliada ao aparato de precisão, constitui elemento probatório robusto da habitualidade delitiva.

De mais a mais, no que tange à tese de
bis in idem
, verifica-se que o juízo de origem, embora tenha mencionado a gravidade e a natureza das drogas, fixou a pena-base no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

À luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, inexiste ilegalidade na utilização da natureza e quantidade das substâncias na terceira fase da dosimetria para afastar o benefício, desde que tais vetores não tenham sido valorados para exasperar a reprimenda na primeira etapa.

Destarte, considerando que a sanção basal partiu do piso normativo, a utilização da expressiva natureza e diversidade das substâncias (tablete de maconha (632,9g), cocaína, crack e buchas de maconha), somada à robusta logística profissional encontrada, constitui fundamentação tecnicamente legítima e suficiente para obstar a concessão do privilégio e manter integralmente o édito condenatório.

Arrimado nessas considerações, conheço da revisão criminal e, no mérito,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO
, mantendo-se o v. acórdão e a r. sentença incólumes por seus próprios fundamentos remanescentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para julgar improcedente o Recurso.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para julgar improcedente.